Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0003345-09.2017.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, EDILÚCIA JOSE ARAGAO, LAERT TEIXEIRA, JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA contra a r. sentença exarada no ID 60128589 pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação reivindicatória c/c indenizatória proposta por LAERT TEIXEIRA e JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA em desfavor da apelante, de EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO e de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, para determinar aos réus que promovam a imediata imissão na posse dos autores no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Trecho 1, Lote 12, Lago Norte-DF, bem como para condenar a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor dos autores, devida a partir do trânsito em julgado no processo no 2005.01.1.062588-5, a ser arbitrada na fase de liquidação de sentença. No petitório acostado aos autos sob o ID 60563778, JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA, filha do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, afirma ter sido informada de que seu genitor estaria com a saúde fragilizada e com confusão mental, residindo em uma pensão e em situação análoga à escravidão. Aduz haver ajuizado ação de interdição de seu genitor (processo no 0751873- 41.2024.8.07.0016), razão pela qual postula a suspensão do processo, até que seja nomeado curador para reapresentá-lo em juízo. A apelante, em atendimento à determinação constante do ID 60481557, promoveu o recolhimento em dobro do preparo (ID 60971020). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem aos princípios da cooperação e da ampla defesa, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito do pedido de suspensão do processo formulado no ID 60563778. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 às 16:13:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora